Tribunal: TJES
Processo: 5019694-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024. EXIGÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na execução penal nº 2000649-39.2024.8.08.0050, indeferiu a progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para o exame e requer a concessão da progressão ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a determinação de realização de exame criminológico para progressão de regime foi devidamente fundamentada;
(ii) estabelecer se, diante da alteração do art. 112, §1º, da LEP pela Lei nº 14.843/2024, o agravante faz jus à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico aplica-se aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024 (11/04/2024), que passou a exigir, para a progressão, a verificação da boa conduta carcerária e dos resultados do exame criminológico.
4. A infração penal foi cometida em 17/05/2024, atraindo integralmente a incidência da nova redação do art. 112, §1º, da LEP.
5. O exame criminológico foi realizado e concluiu que o agravante está “inapto ao pleito”, sugerindo sua inserção em grupo de sensibilização e nova avaliação em seis meses, o que justifica o indeferimento do pedido.
6. A decisão de origem apresenta fundamentação idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a obrigatoriedade do exame somente se aplica aos crimes cometidos após a alteração legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico prevista no art. 112, §1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aplica-se aos crimes cometidos após sua vigência.
2. A conclusão desfavorável do exame criminológico autoriza o indeferimento da progressão de regime, desde que fundamentada em elementos atuais verificados no processo de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, §1º (Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019694-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JUCELINO MARION SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. CRIME PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.843/2024. EXIGÊNCIA LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão da Juíza da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, na execução penal nº 2000649-39.2024.8.08.0050, indeferiu a progressão de regime e determinou a realização de exame criminológico. A defesa alega ausência de fundamentação idônea para o exame e requer a concessão da progressão ao regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a determinação de realização de exame criminológico para progressão de regime foi devidamente fundamentada;
(ii) estabelecer se, diante da alteração do art. 112, §1º, da LEP pela Lei nº 14.843/2024, o agravante faz jus à progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exame criminológico aplica-se aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024 (11/04/2024), que passou a exigir, para a progressão, a verificação da boa conduta carcerária e dos resultados do exame criminológico.
4. A infração penal foi cometida em 17/05/2024, atraindo integralmente a incidência da nova redação do art. 112, §1º, da LEP.
5. O exame criminológico foi realizado e concluiu que o agravante está “inapto ao pleito”, sugerindo sua inserção em grupo de sensibilização e nova avaliação em seis meses, o que justifica o indeferimento do pedido.
6. A decisão de origem apresenta fundamentação idônea e está em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual a obrigatoriedade do exame somente se aplica aos crimes cometidos após a alteração legislativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exigência de exame criminológico prevista no art. 112, §1º, da LEP, com redação dada pela Lei nº 14.843/2024, aplica-se aos crimes cometidos após sua vigência.
2. A conclusão desfavorável do exame criminológico autoriza o indeferimento da progressão de regime, desde que fundamentada em elementos atuais verificados no processo de execução penal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, §1º (Lei nº 14.843/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 913.379/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 02/09/2024, DJe 04/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JUCELINO MARION SOBRINHO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 2000649-39.2024.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime, determinando a realização de exame criminológico.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a realização do exame criminológico, requerendo, ao final, o provimento do recurso “para revogar a decisão de mov. 61.1, concedendo a progressão de regime de cumprimento de pena ao executado.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JUCELINO MARION SOBRINHO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n. 2000649-39.2024.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime, determinando a realização de exame criminológico.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a realização do exame criminológico, requerendo, ao final, o provimento do recurso “para revogar a decisão de mov. 61.1, concedendo a progressão de regime de cumprimento de pena ao executado.”

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

O reeducando, ora agravante, nos autos da execução penal n. 2000649-39.2024.8.08.0050, cumpre pena em razão da condenação referente ao artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos autos da ação penal n. 5017839-50.2024.4.02.5001.

A magistrada de origem justificou a necessidade de realização de exame criminológico para fins de análise da progressão de regime do fechado para o semiaberto, em razão da “violência e gravidade do crime praticado pelo apenado.”

Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a referida norma somente se aplica aos crimes praticados em sua vigência (11/04/2024), conforme julgado abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO NÃO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com a Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico deixou de ser obrigatório para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ.

2. Após a Lei n. 14.843/2024, aplicável aos crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor:

"Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão".

3. Com base nessas premissas, deve ser mantida a concessão do habeas corpus, pois o Tribunal de Justiça determinou o estudo de periculosidade utilizando-se de fundamentação inidônea, não relacionada ao período de resgate da pena, relativa à própria prática dos delitos e à falta grave que ocorreu há mais de uma década. Perpetuar durante toda a execução comportamentos negativos muito antigos desconsideraria tanto os princípios da razoabilidade e da ressocialização da pena quanto o direito ao esquecimento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 913.379/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Devo consignar que a alteração promovida pela Lei n. 14.843/2024, no art. 112, §1º da Lei de Execuções Penais, exigindo a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime alcança a hipótese dos autos, já que, segundo informações extraídas do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, a infração penal foi praticada em 17/05/2024, ou seja, após o dia 11/04/2024.

Ademais, o referido exame já foi realizado, tendo a magistrada de origem proferido nova decisão (mov. 100.1), indeferindo o benefício da progressão de regime, em razão da conclusão do aludido exame no sentido de que o reeducando “está INAPTO ao pleito e sugere a inserção em grupo de sensibilização para posterior avaliação no prazo de 06 (seis) meses.”

Assim, é de rigor a manutenção da decisão objurgada, que indeferiu o benefício pretendido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.